Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707940-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRES EDITORIAL LTDA., JOAQUIM GERMANO DA CRUZ OLIVEIRA APELADO: ALLAN LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por TRES EDITORIAL LTDA. e OUTRO contra a sentença que os condenou a compensar ALLAN LOPES DOS SANTOS pelos danos morais causados por reportagem jornalística no valor de R$ 25.000,00. Apresentadas as contrarrazões, o apelado informa a possível conexão entre o presente recurso e a apelação no 0710444-81.2020.8.07.0001, distribuída à douta relatoria da il. Desembargadora Gislene Pinheiro, da 7a Turma Cível. É a síntese do necessário. Decido. Compulsando o sistema informatizado do Tribunal, observa-se que ALLAN LOPES DOS SANTOS propôs a presente ação indenizatória, objetivando a reparação de danos morais decorrente de matéria jornalística, em desfavor de TRES EDITORIAL LTDA. e de JOAQUIM GERMANO DA CRUZ OLIVEIRA (ação no 0707940-05), e, em seguida, juntamente com ANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA propôs ação de conhecimento em face da mesma TRES EDITORIAL LTDA., postulando direito de resposta, em razão dos mesmos fatos (ação no 0710444-81). Sendo comum as causas de pedir, as ações foram reputadas conexas, sendo reunidas na instância de origem, conforme decisão de ID 20308231, proferida nos autos da ação no 0710444-81. Nesta demanda, o autor postulou a concessão de tutela de urgência, que foi indeferida e deu ensejo a interposição de agravo de instrumento, distribuído em 28.04.2020 à Desembargadora Gislene Pinheiro (no 0709768-39.2020.8.07.0000), a quem compete, por prevenção, o julgamento das apelações interpostas no referido feito e no conexo, conforme art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Assim, embora não tenham sido decididos em sentença una, há prevenção, em razão da conexão. Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o Grau para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, à Desembargadora Gislene Pinheiro ou, na sua eventual ausência, a um dos eminentes membros da 7a Turma Cível, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2021, 08:02:33. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator